Tribunal: TJPA
Processo: 0021611-22.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021611-22.2017.8.14.0301

APELANTE: DIEGO WANZELEY FERREIRA SANTOS

APELADO: AMAZON TRANSPORTES LTDA, AMAZON TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL POR SI SÓ NÃO CARACTERIZA CONDUTA VEXATÓRIA OU ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. ÔNUS DA PROVA DE EXCESSO PRATICADOS NA INVESTIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais ajuizada por ex-funcionário terceirizado da empresa requerida, em razão de suposta falsa acusação de furto de pneus, que ensejou apuração criminal posteriormente encerrada com absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) se houve ato ilícito por parte da empresa ao comunicar o fato à autoridade policial;
(ii) se a apuração criminal, por si, caracterizaria dano moral indenizável;
(iii) se restou demonstrada conduta excessiva, vexatória ou dolosa por parte da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição penal por falta de provas não implica, por si só, o reconhecimento de inocência ou a configuração de ato ilícito indenizável na esfera cível.
4. Para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a comprovação da prática de ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, cuja prova incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. O ajuizamento de notícia-crime por parte da empresa, diante de indícios mínimos e apuração de falta funcional do autor, insere-se no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
5. Inexistindo comprovação de excesso, má-fé ou abuso de direito por parte da ré, e ausente prova do dano e do nexo causal, não se configura responsabilidade civil.
6. Incumbia ao autor o ônus probatório do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória.

Tese de julgamento:
"A apuração criminal iniciada com base em notícia de fato fundada e encerrada com absolvição por ausência de provas não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, ausente demonstração de ato ilícito ou abuso de direito por parte do comunicante."

Jurisprudência relevante:
TJ-SP, Ap. Cív. 1000018-26.2016.8.26.0266;
TJ-SC - Apelação: 5009490-34.2019 .8.24.0039, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 16/11/2023, Sétima Câmara de Direito Civil;
TJ-MG - AC: 50050903220188130713, Relator.: Des .(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 19/10/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, movida por DIEGO WANZELEY FERREIRA SANTOS em face de AMAZON TRANSPORTES LTDA.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
Dessa maneira, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, em virtude da n
ã
o configura
çã
o de viola
çã
o aos direitos da personalidade.

Com base no exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A A
ÇÃ
O COM RESOLU
ÇÃ
O DE M
É
RITO.

Condeno o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condena
çã
o, das quais est
á
isenta por for
ç
a do art. 98,
§
3
º
, do CPC.
”

Inconformada, a parte autora interpôs apelação cível defendendo, preliminarmente sua ilegitimidade passiva, assim como a ilegitimidade ativa dos requerentes. No mérito questiona a ausência de perícia nas fotos apresentadas do suposto dano, bem como a ausência de provas da culpa da apelante, capaz de gerar dever de indenizar.

Em suas contrarrazões, os Apelados defendem preliminarmente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, gerando o dever de não conhecimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recurso, o feito deve ser conhecido e examinado.

O presente feito trata-se de ação de indenização por danos morais movida por DIEGO WANZELEY FERREIRA SANTOS contra AMAZON TRANSPORTES LTDA (filial) e AMAZON TRANSPORTES LTDA (matriz), tendo em vista que trabalhava para a empresa SERB - Serviços de Manutenção de Veículos Ltda. - EPP, terceirizada da empresa ré (filial), por volta de 04 (quatro) anos até ser dispensado por justa causa em 21.10.2011.

Defende que em 04.09.2011, pela parte da noite, trabalhava somente com um colega e sem a presença de seu supervisor, foi abordado por um dos caminhoneiros que sempre realizava o transporte de mercadorias para a sede da mesma na cidade de São Paulo/SP, de nome José Pereira da Silva, e emprestou 04 (quatro) pneus, e que, quando retornasse, os devolveria. Dessa forma, decidiu fornecer 04 (quatro) pneus da marca Pirelli de numerações 29991, 34972, 35308 e 35332, todos de propriedade das rés, ao caminhoneiro citado, de ordem que ele pudesse seguir viagem em segurança. Tal situação redundou na acusação pelas Apeladas de que Apelante havia furtado os referidos pneus e repassado para o caminhoneiro Sr. José Pereira da Silva, além de ter supostamente raspado/desbastado a numeração de série constante dos mesmos para despistar.

O Juízo Singular, ao analisar a questão, entendeu que o ônus da prova caberia ao demandante, bem como, não havia restado demonstrado que a apuração do ocorrido na esfera penal tenha configurado ato ilícito passível de indenização.

Pois bem.

Importa ressaltar que a extinção do feito penal por falta de provas não induz o entendimento de que o denunciado é inocente, por não ter ocorrido o crime imputado ou por não ter a participação do autor no ocorrido. Trata-se tão somente de sentença absolutória por não haver provas suficientes para a condenação.

Portanto, pacífico o entendimento jurisprudência
[1]
no sentido de que o exercício de direito de propositura de ação penal para averiguação do ocorrido não gera ilícito passível de indenização por danos morais.

Cumpre salientar que a absolvição criminal por ausência de provas, como ocorreu no presente caso, não possui efeito automático na esfera cível, especialmente quando fundada em dúvida razoável, e não na exclusão da materialidade ou da autoria do fato imputado. Tanto é que, inclusive, o artigo 935 do Código Civil admite a responsabilização civil independentemente da esfera penal, salvo nas hipóteses em que a sentença penal reconhece que o fato não existiu ou que o agente não foi o seu autor, o que não se verifica aqui.

Pois bem.

No presente caso,
não se trata de absolvição por negativa de autoria ou por atipicidade da conduta, mas por insuficiência de provas, o que afasta a vinculação necessária à responsabilidade civil.
Ademais, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o exercício regular do direito de petição e de acionamento das vias judiciais não configura, por si, ilícito civil, mormente quando há elementos mínimos que justifiquem a notícia do fato à autoridade competente. Transcreve-se, a propósito:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Investigação criminal em decorrência da imputação do delito de furto. Comunicação da autoridade policial a respeito de crime que não denota conduta abusiva ou excessiva com a intenção de denegrir a imagem do acusado. Exercício regular de direito caracterizado. Ausência de ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP 10000182620168260266 SP 1000018-26 .2016.8.26.0266, Relator.: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 01/09/2017, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2017)”

É farta e pacífica a jurisprudência pátria
[2]
a respeito da matéria.

Compulsando os autos, verifica-se que, tendo conhecimento do fato, a empresa cujo patrimônio fora supostamente subtraído, registrou a ocorrência policial e, com o desencadear dos acontecimentos, o autor da presente ação, a quem foi imputado o fato delituoso foi conduzido a delegacia de polícia para ser ouvido e, posteriormente liberado.

Em sua oitiva em juízo, o autor da ação declarou que que não houve maus-tratos e que foi conduzido dentro da viatura, ficando cerca de 30 minutos na delegacia.

A meu sentir, se houve algum excesso ou procedimento fora dos padrões por parte dos policiais, o fato carece de elementos que levem a conclusão pela violação aos direitos de personalidade do autor, até porque, pelo que consta dos autos, não houve nenhuma reclamação formal neste sentido.

De igual modo, importa ressaltar que não existe prova nos autos que demonstrem que a empresa agiu de forma exagerada, ou vexatória. Apenas verifica-se a apuração penal do ocorrido ante o ocorrido (sumiço de 04 pneus sob a responsabilidade do Apelante, que foram emprestados pelo mesmo, sem poder para tanto, e encontrados em são Paulo com a numeração raspada).

Ressalto que não se verifica necessidade de inversão do ônus da prova, sendo dever do Recorrente demonstrar fato gerador do seu direito (art. 373, I do CPC), o que não ocorreu. Muito pelo contrário, vislumbra-se apuração de, no mínimo, falha no exercício do seu trabalho perante as recorridas, diante do empréstimo de pneus sem ter autonomia para tal ato.

No caso em exame, não há nos autos prova cabal de que a empresa ré tenha agido com dolo ou abuso no exercício do seu direito de comunicar a autoridade policial sobre suposto furto de patrimônio de sua titularidade. Tampouco restou demonstrada qualquer conduta desproporcional, vexatória ou atentatória à honra do apelante no curso da apuração.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, os elementos trazidos aos autos não evidenciam violação aos direitos da personalidade do autor, tampouco conduta ilícita por parte da ré apta a ensejar a responsabilidade civil prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A imputação de ato de improbidade e o subsequente ajuizamento de ação penal não se revelaram arbitrários ou desprovidos de fundamento mínimo, sendo o encerramento do feito penal com absolvição por ausência de provas consequência natural do princípio in dubio pro reo, e não, necessariamente, de uma acusação leviana ou caluniosa.

Por fim, cumpre destacar que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia ao autor a prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade – ônus do qual não se desincumbiu.

Consequentemente, não há motivos para alterar a sentença guerreada por não estar demonstrado pelo autor que ato praticado gerou direito a indenização por danos morais, tendo em vista que p Apelante que não se desincumbiu do ônus do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR . RECORRENTE QUE ARGUMENTA TER SIDO VÍTIMA DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELOS REQUERIDOS IMPUTANDO A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO PELO AUTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO PENAL MOVIDA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO AFIRMA A INEXISTÊNCIA DO CRIME OU DA PARTICIPAÇÃO DO AUTOR . COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL DE POSSÍVEL ILÍCITO PENAL QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL, POR CONFIGURAR MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CONFERIDO AO CIDADÃO. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA . HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - Apelação: 5009490-34.2019 .8.24.0039, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 16/11/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

[2]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O - REPRESENTA
ÇÃ
O CRIMINAL - ABERTURA DE INQU
É
RITO POLICIAL - INSTAURA
ÇÃ
O DE PROCESSO CRIMINAL - POSTERIOR ABSOLVI
ÇÃ
O - DANO MORAL - INEXIST
Ê
NCIA - PECULIARIDADES DA LIDE. A representa
çã
o criminal realizada por qualquer pessoa em face de outrem perante a autoridade policial, ante a suspeita ou exist
ê
ncia de ind
í
cios de pr
á
tica de conduta t
í
pica, n
ã
o enseja, por si s
ó
, a configura
çã
o de dano moral, ainda que o inqu
é
rito venha posteriormente a ser arquivado ou, no processo criminal, a parte acusada venha a ser eventualmente absolvida, tendo em vista constituir exerc
í
cio regular do direito de qualquer cidad
ã
o noticiar perante as autoridades competentes para a respectiva investiga
çã
o a pr
á
tica de eventual conduta delituosa por qualquer pessoa. Ausente a prova de que a conduta de oferecer representa
çã
o criminal, o agente foi movido com intuito de vingan
ç
a ou com o prop
ó
sito de prejudicar a pessoa do denunciado, n
ã
o h
á
que se cogitar na exist
ê
ncia de danos morais indeniz
á
veis. (TJ-MG - AC: 50050903220188130713, Relator.: Des .(a) Estev
ã
o Lucchesi, Data de Julgamento: 19/10/2023, 14
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL, Data de Publica
çã
o: 19/10/2023)

Belém, 17/06/2025